Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747336-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR RIBEIRO VASSALO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação Possessória - Ato do Poder de Polícia - Inviabilidade do Manejo - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilmar Ribeiro Vassalo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, a qual indeferiu liminar em Ação Possessória contra intimação demolitória expedida pelo Distrito Federal, o réu. Intimei o agravante a se manifestar sobre o cabimento de Ação Possessória, tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator no Tribunal, contra ato do Poder de Polícia da Administração. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a Jurisprudência é uníssona em apontar a inviabilidade do manejo de Ação Possessória contra atos do Poder de Polícia da Administração Pública. Assim, em um primeiro momento, falece ao autor interesse de agir, modalidade adequação, para controlar o ato restritivo da Administração contra o seu alegado direito, condição da ação, sem a qual o processo não poderia prosseguir. É a razão pela qual determinei a intimação para o agravante se manifestar quanto a esse ponto, para evitar decisão de terceira via. De fato, no Agravo de Instrumento, o efeito translativo permite ao Tribunal conhecer de matérias, inclusive de ofício, a permitirem a extinção do processo na origem, mas de forma comedida. Analisando-se os autos na origem, verifico ter o Distrito Federal ofertado Contestação sem apresentar preliminar sobre a matéria. Portanto, é o caso de se atuar de maneira autocontida, até eventual Sentença do Juízo de Origem a tratar sobre o agora ventilado. De qualquer forma, mesmo ultrapassada essa barreira, não há qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública em notificar e atuar dentro do Poder de Polícia contra construções sem a devida Licença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, segunda-feira, 16 de novembro de 2020, às 2h43min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator